Tribunal: TCU
Processo: 023.634/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1892/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.634/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Barbara Mendes Feitosa (CPF XXX.693.145-XX); Leticia Oliveira Avelino dos Santos (CPF XXX.453.255-XX); Maria Madalena Ferreira da Costa (CPF XXX.637.431-XX); Raissa Kely Oliveira Avelino dos Santos (CPF XXX.453.485-XX) e Regina Francisca dos Santos (CPF XXX.225.285-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.